Tribunal: TJSP
Processo: 0002814-74.2010.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DESTA C. CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ação demolitória ajuizada pelo Município de Ilhabela, para condenar os réus a procederem à demolição da construção irregular erigida na área descrita na

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DESTA C. CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ação demolitória ajuizada pelo Município de Ilhabela, para condenar os réus a procederem à demolição da construção irregular erigida na área descrita na exordial, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária, limita a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento.
Litígio sem vinculação com matéria afetada pela competência do Grupo de Câmaras de Direito Ambiental. Competência recursal fixada em razão da matéria.
Recurso não conhecido, com determinação.